Tribunal: TJBA
Processo: 8008525-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008525-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

APELADO: DENILSON DA CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença de procedência em ação ordinária ajuizada com o fim de obter a anulação de contrato alegadamente falso, celebrado sem o conhecimento do consumidor. A parte autora pleiteia o reconhecimento da inexistência de relação contratual e a indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em apurar: (i) a existência de relação jurídica válida entre as partes, decorrente de suposta contratação de cartão de crédito; (ii) a licitude da negativação do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito; e (iii) o cabimento e o valor da indenização por danos morais em razão da inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitadas as preliminares de deserção e inovação recursal.

Não restou comprovada, de forma inequívoca, a contratação do serviço pelo autor, diante da impugnação técnica à assinatura aposta no suposto contrato e da ausência de requerimento de perícia grafotécnica do Juízo pelo réu. Laudo pericial particular trazido aos autos pelo consumidor conclui pela ausência de correspondência entre a assinatura aposta no contrato e a assinatura obtida do punho do consumidor.

Os documentos apresentados pela instituição financeira são unilaterais e não comprovam a efetiva e reiterada utilização do cartão pelo consumidor.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada, incumbindo à instituição financeira a produção de prova robusta da contratação, o que não se verificou.

Inviável a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois as demais inscrições foram objeto de impugnação judicial ou administrativa.

A ausência de comprovação da contratação e a negativação indevida configuram ato ilícito, sendo devida a indenização por danos morais.

O valor fixado a título de indenização encontra-se em consonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter integralmente a sentença recorrida. Honorários advocatícios majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80900721520198050001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 16/09/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008525-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada DENILSON DA CRUZ LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.